Tribunal: TJSP
Processo: 0051039-68.2012.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0051039-68.2012.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes
ANDREA MARTINELLI FILHO, ANDRÉ FLORENTINO DA SILVA e
GENILSON VIEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
2
Voto:
33821
Apelação:
0051039-68.2012.8.26.0405
Comarca:
Osasco
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Andrea Martinelli Filho
André Florentino da Silva
Genilson Vieira da Silva
Apelado:
Corréu:
Corréu:
Corréu:
Ministério Público
Weudes Soares
Jesse de Souza Araújo Dias
José Carlos dos Santos
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Weudes Soares, Jesse
de Souza Araújo Dias e José Carlos dos Santos foram absolvidos, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
imputação de terem infringido o artigo 180, § 1o, c.c. artigo 29,
ambos do Código Penal; ainda, Andrea Martinelli Filho, André
Florentino da Silva e Genilson Vieira da Silva foram condenados,
por incursos no artigo 180, § 1o, c.c. artigo 29, ambos do Código
Penal, ao cumprimento, cada qual, da pena de 4 (quatro) anos de
reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 13 (treze)
dias-multa; para Andrea, o dia-multa foi fixado em 1 (um) salário
mínimo, já para André e Genilson, o dia multa foi fixado no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
3
legal; substituídas as penas privativas de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, para cada qual dos
apenados, de 3 (três) salários mínimos (fls. 696/701).
Apelam
André
e
Genilson.
Pugnam pela absolvição, sob a tese de fragilidade probatória quanto
à autoria delitiva. Subsidiariamente, postula a desclassificação da
conduta para receptação culposa (fls. 733/744).
Apela
Andrea.
Pugna
pela
absolvição sob a tese de fragilidade probatória quanto à autoria
delitiva. Subsidiariamente, postula o afastamento da forma
qualificada referente à atividade profissional, com a respectiva
redução da pena e observância da prescrição da pretensão punitiva
(fls. 762/765).
Os recursos foram devidamente
contrariados (fls. 771/775), contando os autos com parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
dos reclamos defensivos (fls. 786/790).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que,
entre 21.10.2012 e 27.10.2012, André, Genilson e Andrea, agindo
em concurso de agentes, no exercício de atividade comercial,
adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio, carga de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
4
medicamentos que sabiam ser produto de roubo, pertencente à
empresa Eurofarma.
Consta da denúncia que: “Pelo que
se apurou, em 21/10/12, a carga de medicamentos mencionada no
item anterior foi roubada, subtraída de seu legítimo proprietário (I.P.
n. 236/12 da DEIC-5
Disccpat). Apurou-se ademais que, entre
21/10/12 (data da subtração) e 27/10/12 (data da apreensão), os
acusados adquiriram e receberam essa carga de pessoas
desconhecidas (cujas qualificações não souberam fornecer), as quais
não eram seus legítimos donos e detentores, sem qualquer documento
hábil a provar a origem lícita desta, sabendo ser ela produto de crime,
tendo os denunciados ocultado, ainda, essa carga no estabelecimento
comercial denominado 'Marimetal' (que é uma empresa que trabalha
com sucatas), situado na Rua Cuiabá n. 618, em Osasco, pertencente
ao acusado ANDREA. Posteriormente, checando uma informação
segundo a qual uma carga roubada estaria sendo ocultada na
empresa 'Marimetal', os investigadores Walter Fonseca Inácio e
Euclides Manoel da Silva para lá se dirigiram e, durante uma
campana realizada no local, por volta das 15 horas do dia 27/10/12,
notaram que o Fiat-Siena, placas ARZ-6717, que era conduzido pelo
acusado JOSÉ CARLOS, chegou ao local escoltando o caminhão Iveco-
Dayly-70C16, placas DTC-9259, no qual estavam os acusados JESSE E
WEUDES. Em seguida, os investigadores notaram que, após os
acusados ANDRÉ e GENILSON abrirem as portas da empresa para a
entrada dos demais agentes e do citado caminhão, os acusados José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
5
Carlos, Jésse, Eudes, André e Genilson passaram imediatamente a
carregar, do chão do estabelecimento pertencente ao acusado
ANDREA para o interior do caminhão, essa carga de medicamentos
roubada mencionada nos itens anteriores” (fls. 1/2).
A materialidade é incontroversa.
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório,
André, Genilson e Andrea rechaçaram a imputação.
André afirmou que morava no
galpão e que, a pedido de um conhecido, Pedro, lá guardou um
caminhão, por volta das 21 horas, caso em que seria retirado pela
manhã. Na manhã seguinte, algumas pessoas bateram na porta e,
com elas, entraram também os policiais. Negou conhecimento sobre
o conteúdo do caminhão. Afirmou que Genilson não residia no
galpão e também não tinha conhecimento a respeito de seu
conteúdo. Disse não ter cientificado Andrea acerca da presença do
caminhão no local porque o veículo ali passaria somente aquela
noite (fls. 545).
A seu turno, Genilson declarou que
não residia no local, estava morando com sua companheira há seis
meses antes dos fatos, e que ali se encontrava porque chamado por
André para fazer um jogo lotérico. Foi abordado quando chegou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
6
local. Negou ciência sobre o conteúdo do caminhão (fls. 547).
Andrea
se
qualificou
como
proprietário de diversos galpões e da empresa Mart Metal. Atuava
com sucatas. O galpão onde se deram os fatos estava desativado, era
o alojamento de seus funcionários. Negou ciência sobre a presença
do caminhão. Asseverou que André e Genilson dormiam no galpão,
sendo este o responsável pelo local. Desconhecia a presença da
carga de medicamentos no local (fls. 555).
Pois bem.
Salta aos olhos que André não
cuidou de trazer aos autos o alegado proprietário do caminhão que,
segundo disse, continha a res furtiva, aliás, qualificou-o tão somente
pelo prenome de Pedro.
Genilson, tal como André, não
tratou de comprovar seu álibi, olvidando-se de trazer aos autos a
dita companheira com quem afirmou residir ao tempo do crime. Não
obstante, Genilson foi contrariado por Andrea, que o apontou como
responsável pelo galpão, lá residindo juntamente com André.
Nesta toada, soa inverossímil que
André e Genilson se dispusessem, por pura abnegação, sujeitando-se
a toda sorte de infortúnio, a assumir a responsabilidade pela guarda
de um caminhão carregado que, destaca-se, conforme alegado, fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
7
deixado durante a noite por um reles conhecido, que muito bem
poderia ter estacionado na rua ou em algum estacionamento.
Em verdade, patenteando a ciência
de André e Genilson quanto à ilicitude da carga, tem-se que as
testemunhas Euclides Manoel da Silva e Walter Fonseca, policiais
civis, narraram os fatos tais como denunciados. Destaca-se das
palavras dos milicianos que a ação policial foi ensejada pela chegada
do caminhão no local, contrariando a versão defensiva, e que a carga
já se encontrava no galpão para ser carregada, bem como já se
encontravam no local os sobreditos corréus (fls. 464 mídia). No
ponto, tem-se que Weudes Soares (absolvido), que se qualificou
como o motorista do caminhão, asseverou que o veículo estava
vazio e seria carregado no galpão (fls. 548). Como se vê, o conjunto
probatório se alinha no sentido de que André e Genilson sabiam da
origem espúria da carga.
Registra-se, a propósito, que os
autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a
depreciar a palavra dos agentes policiais e a regra é a de que agem
nos termos e limites legais, valendo acrescentar que seus
testemunhos encontram ressonância nos demais elementos
probatórios.
Inarredável, portanto, a autoria
delitiva André e Genilson, sobressaindo das circunstâncias e prova
coligida a plena ciência de ambos quanto à origem ilícita da carga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
8
não havendo que falar em fragilidade probatória ou desclassificação
para a modalidade culposa.
Por sua vez, a negativa de autoria
de Andrea não se sustenta.
Rememoro
que
Andrea
se
qualificou como empresário do ramo de sucata, possuidor de vários
galpões, sendo que o galpão onde se deram os fatos estava
desativado e funcionava como alojamento de seus funcionários,
notadamente André e Genilson. Andrea terminou por negar ciência
sobre a carga roubada no referido galpão.
De proêmio, soa inverossímil que
Andrea mantivesse dois funcionários habitando um de seus galpões,
destaca-se, desativado. Demais disso, Andrea não esclareceu em
qual ou quais de seus galpões ativos trabalhavam os corréus, já que
aquele da ocorrência, segundo alegou, servia apenas como
dormitório. E mais, ambas as testemunhas policiais, quando
instadas a descrever o local dos fatos, pontuaram que se tratava de
um estabelecimento comercial voltado para sucatas (fls. 464

mídia), denotando atividade. Acentuando a falácia da versão de
Andrea, observa-se que o galpão onde se deram os fatos está
localizado na Rua Cuiabá, 618, Jardim Rochidale, Osasco-SP (boletim
de ocorrência - fls. 6), o mesmo lugar declarado pelo corréu André,
reiteradamente, como seu local de trabalho (fls. 6; 15 e 17).
Destarte, ao contrário do alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
9
por Andrea, tratava-se de um estabelecimento comercial ativo.
É bem verdade que a testemunha
Fabiana Almeida de Camargo Venturini, que se qualificou como
funcionária de Andrea ao tempo do crime, declarou que ele
dificilmente visitava o galpão (fls. 542). Entretanto, tratando-se de
um galpão comercial ativo, não se crê que Andrea não soubesse o
que ali se passava, sobrelevando que as testemunhas policiais
declararam que a carga roubada, destaca-se, já se encontrava no
galpão antes da chegada do caminhão, caso em que seria nele
carregada.
Nota-se também que o corréu
André intentou preservar Andrea ao dizer que não o cientificou do
pernoite do caminhão em seu estabelecimento, o que se apurou
inverídico, vez que a carga já estava no galpão e a abordagem
policial se deu com a chegada do sobredito veículo para ser
carregado.
Em linha, impende observar que o
roubo da carga ocorreu em 21.10.2012 (fls. 630/636), ao passo que
os fatos aqui tratados se deram em 27.10.2012 (fls. 6). Também
merece nota que o roubo foi complexo, contando com ao menos 20
agentes, inclusive disfarçados de policiais (fls. 630/636), ainda, que
a carga era extremamente valiosa, por volta de um milhão e
duzentos mil de reais, segundo Toniel Norberto de Lima,
representante da empresa vítima (fls. 464-mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
10
Assim, o exíguo lapso temporal
entre a subtração e a localização da res furtiva, a dinâmica da
subtração e o alto valor da carga ensejam que toda a ação foi
previamente planejada, inclusive a receptação aqui tratada.
Impensável um roubo de tal magnitude sem ter onde, e o quanto
antes, esconder o produto do crime. Soma-se inimaginável que
André e Genilson correriam o risco de manter a carga roubada,
volumosa e valiosíssima, francamente exposta no local de trabalho,
senão contando com a anuência de Andrea, proprietário da
empresa. Tais circunstâncias se sintetizam à proteção conferida por
André ao corréu Andrea, bem como a falácia deste em relação à
inatividade do local.
A síntese do conjunto probatório
amealhado com todas as circunstâncias do fato evidencia a mentira
de Andrea e, a um só tempo, assentam sua ciência sobre a carga,
produto de crime, receptada em sua empresa, não havendo que falar
em fragilidade probatória ou desclassificação da conduta.
Cumpre destacar, quanto ao delito
de receptação, que o elemento subjetivo se evidencia pelas
circunstâncias e aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores
da ciência inequívoca da ilícita origem do bem, presunção que só se
afasta com a apresentação de justificativa idônea a respeito da
licitude da posse, inocorrente no caso em testilha.
Incontroversamente, os fatos se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
11
deram no estabelecimento comercial de Andrea, sendo certo que os
acusados, patrão e funcionários, valeram-se da atividade exercida,
depósito de sucata, mormente por se tratar de local amplo, pouco
chamativo, protegido por portões e que, como cediço, frequentado
por veículos de maior porte, para receber a carga roubada,
volumosa e valiosa, sem despertar a curiosidade de terceiros,
perfazendo a forma qualificada da receptação.
Atento à insurgência recursal, para
reconhecimento da qualificadora, anoto prescindível que a natureza
da res furtiva, no caso, remédios, guarde relação com o ramo de
atividade comercial exercida pelo receptador, no caso, sucatas.
Basta que o receptador se valha de seu negócio, sob algum aspecto,
para receber o produto de crime, ciente de sua ilicitude, a exemplo
do mecânico que recebe, como forma de pagamento, um aparelho
celular furtado, sabendo de tal condição, ou o empresário de um
estacionamento que se vale das condições do local (discrição,
possibilidade acesso de veículos, espaço, facilidade de ocultação)
para receber todos os tipos de produtos de crime.
Inafastável,
portanto,
a
qualificadora da receptação.
Neste contexto fático, de rigor a
manutenção da condenação de André, Genilson e Andrea como
incursos no artigo 180, § 1o, do Código Penal.
Dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
12
Receptação qualificada.
A dosimetria se mostra adequada e
motivadamente dosada, não tendo sido objeto de insurgência
recursal.
Para André, Genilson e Andrea: a
pena-base foi fixada 1/3 acima do mínimo legal, em conta maior
culpabilidade,
tornando-se,
assim,
à
míngua
de
causas
modificadoras, definitiva: 4 anos de reclusão, mais o pagamento de
13 dias-multa.
A culpabilidade foi devidamente
valorada. Veja-se que a receptação de remédios é marcada por dolo
de maior intensidade, dada a especificidade da res furtiva e seu
elevadíssimo valor, cerca de um milhão e duzentos mil reais, de
acordo com o representante da empresa vítima (fls. 464-mídia),
evidenciando que o recebimento da carga não foi aleatório, mas
engendrado com o crime antecedente.
E não se olvida que, no caso, em
grande parte, trataram-se de fármacos sujeitos à fiscalização do
poder público, como antibióticos (fls. 103/106), cuja utilização
inapropriada enseja afetação da saúde pública, razão pela qual a
comercialização é rigorosamente controlada, implicando sua
receptação em maior afronta ao Estado.
As
circunstâncias
observadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
13
impactam intensamente na culpabilidade dos agentes e justificam o
incremento de 1/3, sequer objeto de insurgências recursais.
Assim sendo, não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, ficam as penas mantidas tais como
monocraticamente estabelecidas, sequer objeto de insurgência
recursal.
Para André e Genilson, o dia-multa
foi fixado no mínimo legal, não comportando reparo em razão da
resignação ministerial e vedação da reformatio in pejus.
Já para Andrea, o dia-multa foi
fixado em 1 (um) salário mínimo, o que não se afigura desarrazoado
em face do sopesamento da gravidade do crime, do elevadíssimo
valor do bem receptado e da qualificação do acusado, empresário e
possuidor de diversos galpões, evidenciando condições financeiras,
tudo a autorizar a fixação da diária acima do mínimo legal. Aliás,
destaco que o valor da pena de multa sequer foi objeto de
insurgência recursal.
A substituição da pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 3 (três) salários mínimos sequer foi objeto de
insurgência recursal e não comporta reparo. Em verdade, reputo
que nem mesmo era caso de substituição, dada a culpabilidade dos
agentes a indicar insuficiência da medida, a teor do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051039-68.2012.8.26.0405 -Voto no 33821
14
artigo 44, inciso III, do Código Penal, remanescendo a benesse em
razão da resignação ministerial e vedação da reformatio in pejus.
Por fim, observo que Andrea
questionou a ocorrência de prescrição da pretensão executória. Sem
razão.
Veja-se que o apenamento dos
acusados (4 anos de reclusão) determina lapso prescricional de 8
anos (artigo 109, inciso IV, do Código Penal), sendo certo que o
crime ocorreu em 10.2012, não se apurando a superação do
interregno de prescrição entre os marcos interruptivos, vale dizer,
recebimento da denúncia, 11.2012 (fls. 161/162), publicação da
sentença, 07.2018 (fls. 702) e o presente julgamento, 2020.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO aos apelos defensivos, mantendo a respeitável
sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.